Tribunal: TJSP
Processo: 1023347-70.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade contidas no V. Acórdão – Não ocorrência – Supostos vícios declaratórios apontados que na verdade tratam de nulidade por ausência de fundamentação e contradição com elementos extrínsecos ao texto decisório, o que não é admitido pelo artigo 1.022 do CPC – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.